Tribunal: TJDFT
Processo: 0814175-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0814175-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYSSA LOPES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RAYSSA LOPES RIBEIRO contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de despesas contraídas na internação em hospital privado. A recorrente deu entrada na Emergência do Hospital das Clínicas, em Ceilândia no dia 14/12/2024, em grave estado, conforme relatório médico (ID 69975706), com necessidade de internação em leito de UTI. Em virtude da gravidade do estado de saúde, postulou a transferência para rede pública ou, em sua ausência, em hospital particular ou conveniado ao SUS, às expensas do ente público. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 15/12/2024 (ID 69976159), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada na mesma data (ID 69976161). No dia 04/02/2025 a parte autora informou que foi admitida em leito de UTI regulado (ID 69976165) e que foi inserida no mapa de espera de UTI da CRIH após decisão judicial (ID 69976171 -pág. 6). Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal realize o pagamento das despesas que adquiriu com a internação em hospital privado. Deixou de recolher o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, verifica-se que não houve omissão do ente público, que ao ter conhecimento da ordem judicial tomou as providências necessárias para internação da autora em leito regulado de UTI. Salienta-se que a decisão liminar determinou a inclusão da parte autora na CRIH e internação em leitos de UTI de acordo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Nesse sentido, não se vislumbra omissão estatal, de modo que não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito